Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713309-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHELLE MIRANDA AYUPP PACIENTE: LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Em atenção a petição e documentos acostados a partir do ID. 57957248, o pedido para comparecer a consulta marcada deve ser submetida primeiro ao juízo originário, sob pena de supressão de instancia. Em relação ao intento recursal para revogar a prisão preventiva ou mesmo converte-la em domiciliar, esta questão será avaliada no mérito da impetração. Assim, nada a prover acerca desta pretensão. Intimadas as partes, voltem-me conclusos os autos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora